Tribunal: TJMT
Processo: 1013752-23.2017.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013752-23.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMERSON FRANCISCO DE ARRUDA - CPF: 778.512.421-34 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADA - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC -
PLEITO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA - AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DA FILHA COM NECESSIDADES ESPECIAIS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139-A DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Almejando o recorrente a redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, para assistência a descendente menor deficiente, diante do indeferimento na seara administrativa, afasta hipótese de ausência de
interesse
processual, pois necessário o ingresso da demanda e intervenção do Judiciário para assegurar a pretensão

postulada.

2-

Reforma da sentença que julgou extinta a ação em face da falta de interesse processual do reclamante.

3-

Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, I do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

4-

In casu
, descabe o pleito de redução da carga em 50% sem prejuízo da remuneração percebida, mediante a comprovação da necessidade de prestar assistência permanente a filho portador de necessidades especiais, nos termos do artigo 139-A da Constituição Estadual, o que não aconteceu no caso em apreço.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020